Tribunal: STF
Processo: SL 1703
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela Câmara dos Vereadores de Ferreira Gomes/AP e pela prefeita Diana Moreira do Carmo, que tem por objeto decisão em que o Min. Edson Fachin, Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Tribunal, julgou improcedente o pedido de suspensão de liminar.  



    2. Em seu pedido de reconsideração, os requerentes alegam que existem fatos novos, os quais devem ser considerados para rever a decisão que julgou improcedente o pedido de suspensão. Argumentam que: (i) a liminar concedida invalida todas as decisões da atual prefeita, criando grave insegurança jurídica; (ii) o prefeito cassado é alvo de diversas investigações por corrupção e que o retorno ao cargo ameaça a probidade administrativa; (iii) as medidas de contracautela, como o pedido de suspensão, não devem ser utilizadas para analisar o mérito do processo principal; (iv) a revisão da decisão é necessária à preservação da divisão de competências federativas.  



    3. É o relatório. Decido.



    4. Para que houvesse reconsideração da decisão proferida em 12.01.2024, seria necessário que os requerentes apresentassem novos fatos que demonstrassem equívoco na decisão impugnada. Entretanto, no pedido de reconsideração apenas são reiterados os argumentos que já haviam sido apresentados na petição inicial. 



    5.  Na decisão, o Ministro Vice-Presidente destacou que a suspensão de liminar, por seu caráter de contracautela, é excepcional e não deve ser utilizada como instrumento de discussão do mérito: 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela possui caráter de absoluta excepcionalidade. Por isso, a suspensão da decisão somente se justifica em casos nos quais a parte interessada demonstrou efetivamente o risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”.  



    6.  Além disso, o Vice-Presidente, atentando-se à excepcionalidade da medida, não identificou razões que comprovassem a existência de grave ameaça à ordem pública. Indicou também preocupação na preservação do pacto federativo e de sua divisão de competências: 



    O juízo liminar monocrático proferido pela Corte estadual não esvaziou a jurisdição do Tribunal do Justiça do Amapá. Tal decisão deverá ser apreciada por órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Amapá. 



    Portanto, diante da excepcionalidade do juízo de suspensão de liminar não é possível, neste momento processual, que esta Suprema Corte suspenda a decisão liminar monocrática, em desrespeito às normas processuais e à jurisdição do Tribunal de Justiça no exercício do controle de constitucionalidade.



    7. Vê-se, portanto, que as preocupações e argumentos levantados pelo requerente já foram devidamente considerados pelo Vice-Presidente em sua decisão. Não se está diante de fatos novos, mas de argumentos que já foram devidamente analisados e afastados na ocasião oportuna. 



    8.  Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração.  



    Publique-se.



Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente